Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707110-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDO: NILSON JOSÉ FRANCO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA ELETRÔNICA. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO AGRAVADO EM JUNTAR PROCURAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DUPLA INTIMAÇÃO. DECISÃO INALTERADA. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) possui jurisprudência no sentido de que não é necessária a publicação no Diário de Justiça das intimações direcionadas ao parceiro eletrônico. 2. Além disso, neste modelo, a intimação é realizada diretamente à parte e não ao seu advogado. 3. O Artigo 2o da GPR 239/2019 obriga o cadastro de empresas e entidades nos sistemas de processos eletrônicos a fim de receber citações e intimações. 4. No caso em questão, o cartório de 1a instância atestou que o ECAD é cadastrado no sistema “Parceiros para Expedição Eletrônica”. 5. A tese de que era obrigação do agravado juntar aos autos a procuração do advogado da parte adversa não encontra abrigo na jurisprudência do TJDFT e na legislação que rege o tema, além de ir de encontro aos princípios processuais que regem a execução. 6. Não há previsão legal para a dupla intimação da parte cadastrada como parceira eletrônica - parte e advogado - para o cumprimento de sentença. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 272, § 2o, do CPC, alegando ser nula a intimação para pagamento voluntário realizada nos autos sem que tenha sido realizado o cadastro do advogado do recorrente no sistema e todos os atos processuais posteriores. Insurge-se, ainda, contra o entendimento da turma julgadora no sentido de ser válida a intimação exclusiva da parte em detrimento do advogado. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJBA, II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 272, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017